Tribunal: TJMT
Processo: 0003835-97.2019.8.11.0082
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003835-97.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano Ambiental, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES - CPF: 278.904.659-04 (APELANTE), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS ESCALONADOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. REFORMA DA
SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por Aparecido Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação para declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo no 616971/2008 (Auto de Infração no 112265), fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia recursal restringe-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, discutindo-se se a fixação por equidade, realizada pelo juízo de primeiro grau, encontra respaldo na legislação processual vigente e na jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir
:

3. O artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, sendo a fixação equitativa reservada apenas para hipóteses excepcionais (art. 85, § 8o, do CPC).

4. O STJ, no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da causa, da condenação ou do proveito econômico forem elevados.

5
. Sendo matéria de ordem pública, a aplicação correta da norma processual deve ser retificada de ofício para observar a progressividade dos percentuais previstos na legislação.

IV. Dispositivo e tese
:

6
. Recurso provido para reformar a sentença e determinar que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3o, do CPC, observando-se a progressividade do § 5o do mesmo dispositivo.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no artigo 85, §§ 3o e 5o, do CPC. 2. A progressividade dos percentuais previstos no escalonamento do artigo 85, § 5o, do CPC deve ser observada na fixação da verba honorária.
2. Em sede de reexame necessário, impõe-se a retificação da sentença para que os honorários sejam fixados de acordo com a progressividade estabelecida no artigo 85, § 5o, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 5o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076, REsp n. 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de apelação cível
, com remessa necessária,
interposto por Aparecido Rodrigues contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos d
a Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental cumulada com Prescrição e Decadência
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo no 616971/2008 (Auto de Infração no 112265, lavrado em 25/08/2008), por vício em seu elemento formal, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a fixação dos honorários em valor fixo e reduzido viola o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, pois o valor da causa é superior a R$ 1.303.544,75. Argumenta que os honorários deveriam ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.076. Ressalta a natureza alimentar dos honorários advocatícios e requer sua majoração
.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a demanda não exigiu ampla dilação probatória e que a fixação dos honorários por equidade é adequada ao caso concreto, evitando enriquecimento sem causa. Cita jurisprudência do STJ que admite a fixação equitativa de honorários em causas de grande vulto
.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) manifestou-se pela ausência de interesse público na demanda.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de apelação
cível
, com remessa necessária,
interposta por Aparecido Rodrigues contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental cumulada com Prescrição e Decadência
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade dos atos administrativos decorrentes do Processo Administrativo no 616971/2008 (Auto de Infração no 112265, lavrado em 25/08/2008), por vício em seu elemento formal, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com fundamento
no artigo 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

O apelante se insurge exclusivamente contra a fixação da verba honorária
, sustentando que o valor arbitrado é incompatível com a sistemática estabelecida no artigo 85 do Código de Processo Civil, que impõe a fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa ou do proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando que a causa não exigiu grande complexidade e que a fixação equitativa dos honorários advocatícios é cabível para evitar condenação excessiva contra a Fazenda Pública.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, sendo necessário verificar se a fixação por equidade, realizada pelo juízo de primeiro grau, encontra respaldo na legislação processual vigente e na jurisprudência consolidada.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar as regras previstas no artigo 85 do Código de Processo Civil
, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

O Código de Processo Civil admite a fixação equitativa dos honorários advocatícios apenas em hipóteses excepcionais
, conforme dispõe o § 8o do mesmo artigo:

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Portanto, a fixação por equidade não se aplica quando houver um valor da causa expressivo
, pois o critério de escalonamento deve ser adotado, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça consolidado no Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, que assim estabelece:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

No presente caso, a sentença reconheceu a nulidade do Auto de Infração no 112265 e afastou a cobrança da multa administrativa aplicada ao apelante. No entanto, ao fixar os honorários advocatícios, o juízo de primeiro
grau arbitrou
os honorários em R$ 2.000,00.

Ocorre que a aplicação da equidade somente é cabível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que não se verifica na hipótese dos autos, uma vez que o valor da causa foi fixado em R$ 1.303.544,75.
Dessa forma, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, afastando-se a fixação equitativa, conforme determina a legislação processual e a jurisprudência consolidada do STJ.

Ainda, em sede de reexame necessário
,
verifico que a fixação de um valor fixo, como realizado na sentença, também não atende ao escalonamento proporcional previsto no art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC. A legislação é clara ao estabelecer que, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados em percentuais mínimos de cada faixa, conforme o valor da causa, garantindo o escalonamento proporcional e a observância ao princípio da razoabilidade.

O artigo 85, § 5o, do CPC, determina que a fixação dos honorários deve observar a progressão gradual do escalonamento, incidindo o percentual correspondente sobre cada faixa sucessiva
:

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Dessa maneira, impõe-se a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados nos percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa de escalonamento prevista no artigo
85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil
, tendo como base o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença exclusivamente no tocante aos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil. Ademais, em sede de reexame necessário, retifico a sentença para determinar que a fixação dos honorários observe a progressividade estabelecida no artigo 85, § 5o, do mesmo diploma legal. No mais, mantenho a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025